Tribunal: CARF
Processo: 35373.000969/2006-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35373.000969/2006-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.374 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2021
Recorrente
JAVA EMPRESA AGRÍCOLA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 30/05/2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade quando a notificação de
lançamento contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PAF.
DILIGÊNCIA.
PERÍCIA.
CONHECIMENTO
ESPECÍFICO.
SUBSTITUIÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE.
As diligências e perícias não se prestam para substituir provas que deveriam ter
sido apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua
realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande
conhecimento específico. Logo, indefere-se tais pleitos, se prescindíveis para o
deslinde da controvérsia, assim considerado quando o processo contiver
elementos suficientes para a formação da convicção do julgador.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35373.000969/2006-21
Fl. 2118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.374 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35373.000969/2006-21

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha
Paura (suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer
de Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão
de extinguir crédito tributário decorrente das contribuições devidas pelos segurados empregados,
a parte patronal e aquelas destinadas ao SAT/RAT e a terceiros, entidades e fundos, incidentes
sobre remunerações pagas a autônomos, honorários da diretoria, fretes e carretos pagos a pessoas
físicas e comercialização de produtos rurais.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 14-26.791 - proferida pela 9a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto - DRJ/RPO - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 2.067 a 2.073):
Cientificada em 06/10/2006, a notificada apresentou IMPUGNAÇÃO tempestiva em
23/10/2006, às fls. 271/309, Vol I, argumentando, no sentido da nulidade do
lançamento, que:
- os fatos geradores ocorridos antes de 14/03/2001 foram alcançados pela
decadência;
- não foi indicada a base de cálculo das contribuições glosadas;
- o prazo para defesa foi exíguo;
- houve indicação equivocada da alíquota das contribuições glosadas;
- praticamente todas as contribuições lançadas foram pagas;
- em 12/2006 a escrita da empresa apresenta contribuição devida de R$3.397,89
e não R$25.883,95 como lançado; em razão dessa falha formal, houve
cerceamento de defesa;
- ainda que pequenos erros ocorreram, a empresa jamais obrou com má-fé,
jamais incorreu em sonegação; esses valores não chegam a 5% do valor
glosado na NFLD;
- cotejou os lançamentos fiscais com a escrita fiscal da autuada, anexando
documentos, impugnando em tudo e por tudo cada lançamento;
- o Sr. Luiz Antônio Sacoman, responsável pela contabilidade, assume inteira
responsabilidade pela autenticidade dos documentos;
- o patrimônio da empresa soma mais de vinte vezes o valor da autuação, não se
justificando o Termo de Arrolamento de bens - TAB;
- se houve pagamento do tributo, não há que se falar em multa e juro de mora:
Fl. 2119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.374 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35373.000969/2006-21

- o art. 13 da Lei n.° 9.069/95 que determina a utilização da taxa Selic é ilegal,
pois não se trata de lei complementar a modificar o art. 161, §1° do Código
Tributário Nacional;
Requer a juntada posterior de documentos, e diligência.
O Serviço de Contencioso da Delegacia da Receita Previdenciária de Ribeirão Preto
emitiu o Despacho datado de 17/11/2006, fls. 291/292 do Vol. Ill, solicitando que a
fiscalização verificasse ponto por ponto todos os valores questionados pela notificada. A
fiscalização emitiu a Informação Fiscal, conforme solicitado, fls. 322/335 e planilhas
anexas, fls 297/311 e 293/295, todos do Vol. III. A fiscalização anexou também
FORCEDs para as competências que retificou o lançamento (conforme quadro da fls.
335, Vol. III).
Em seguida, a notificada apresentou defesa complementar em 19/12/2007, fls. 341/376.
Vol. IV e documentos (fls. 376/1156). Basicamente, a notificada alega que recolheu os
valores lançados, apresentando as respectivas GPS, ou que realizou compensação
(Processo 1999.03.99.091639-4 do Tribunal Regional Federal da 3a Região) ou que a
base de cálculo apresentada pela fiscalização não coincide com a respectiva conta do
Razão (cópia anexada).
Após análise preliminar da informação Fiscal, acima mencionada, e das peças de defesa
da notificada, o processo foi novamente baixado em diligência, a fim de que a fossem
esclarecidas algumas questões específicas, conforme narrado no Despacho 054/2008, de
24/07/2008, fls. 1158/1160.
Em resposta ao Despacho acima mencionado, a fiscalização prestou as informações às
fls. 1177/1184, anexando o quadro abaixo com as retificações no lançamento, e
acrescentando ainda que fez representação à Seção de Fiscalização, em virtude de
valores encontrados na DIPJ, que não foram declarados em Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP.
[...]
Reaberto prazo para manifestação da notificada, foram apresentadas as seguintes
argumentações:
- que permanecem os mesmos vícios que viciaram a notificação;
- a autoridade fiscal persiste em efetuar glosas sem indicar a origem dos
lançamentos;
- que seus profissionais de contabilidade confrontaram os lançamentos fiscais
com seus registros contábeis, com exibição das guias quitadas;
- reitera os termos da defesa original;
- se for mantida a autuação, requer a compensação de diversas exações
recolhidas a maior, após regular encontro de contas.
Julgamento de Primeira Instância
A 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a contestação da Impugnante, nos
termos do relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos
(processo digital, fls. 2.067 a 2.073):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/9/1996 a 30/4/2006
N° do processo na origem DEBCAD n° 35.792.793-1
DECADÊNCIA
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco)
anos, previsto no Código Tributário Nacional.
Fl. 2120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.374 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35373.000969/2006-21

JUROS E MULTA DE MORA
Os juros e a multa de mora incidem sobre o valor principal do crédito, pois estão
previstos na legislação vigente.
APRESENTAÇÃO POSTERIOR DE DOCUMENTOS
A apresentação posterior de documentos somente é admissível nas exceções previstas
no art. 16, §4° do Decreto n.° 70.235/72.
PERÍCIA
Para deferimento do pedido, a notificada deve expor os motivos que a justifique
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ
As contribuições são devidas, ainda que não haja má-fé do contribuinte.
Impugnação Procedente em Parte
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação (processo digital, fls. 2.076 a 2.115).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 4/1/2010
(processo digital, fl. 2.075), e a peça recursal foi interposta em 1/2/2010 (processo digital, fl.
2.076), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo
Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 2121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.374 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35373.000969/2006-21

Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento da Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente porque, além de faltar a indicação das bases de
cálculo das contribuições glosadas, houve equívoco na indicação das alíquotas aplicáveis, o que
reflete cerceamento de defesa. Não obstante mencionadas alegações, entendo que a notificação
de lançamento contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 11 do Decreto no
70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações
obrigatórias previstas nos seus incisos I a IV, especialmente aquelas necessárias ao
estabelecimento do contraditório, permitindo a ampla defesa do autuado. Confirma-se:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa, como se pode observar na “Notificação de Lançamento” e “Relatório
Fiscal”, em consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do
contraditório e da legalidade (processo digital, fls. 3 a 271).
Tanto é verdade, que a Interessada refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua contestação e da documentação a ela
anexada. Neste sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de
discordância, discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso
III do art. 16 do Decreto no 70.235/72. Logo, não restaram dúvidas de que o Sujeito Passivo
compreendeu perfeitamente do que se tratava a exigência, como e perante quem se defender.
A propósito, vale transcrever trechos da decisão de origem, quem muito bem
elucidam reportados fatos, nestes termos:
[...]
Quanto à argumentação relativa à não indicação das bases de cálculo das contribuições,
a mesma não merece prosperar. Isso porque todas as bases de cálculos das contribuições
devidas estão indicadas no Discriminativo Analítico de Débito - DAD, fls. 04/51, e no
Relatório de lançamento, fls. 76/106.
As argumentações referentes à glosas são impertinentes, uma vez que não houve
qualquer lançamento de glosa.
A argumentação referente à exiguidade do prazo de defesa, também não merece
prosperar. Na verdade, todos os prazos legais de defesa foram dados à notificada. A
mesma, por sua vez, apresentou defesa original e manifestações complementares dentro
dos prazos abertos, contrariando seus próprios argumentos.
A argumentação referente à indicação de alíquotas com valores equivocados também
não prospera, uma vez que não há no processo qualquer evidência de erro de alíquotas
informadas pela fiscalização.
[...]
Fl. 2122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.374 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35373.000969/2006-21

A argumentação referente a cerceamento de defesa também não prospera. Isso porque,
conforme acima mencionado, foram respeitados todos os prazos de defesa (os quais
foram utilizados pela notificada) e todas as informações necessárias para o exercício de
sua contestação foram informadas na notificação (fundamentos legais, fatos geradores,
bases de cálculo, alíquotas, valores devidos, competência por competência). Ainda, o
processo foi baixado em diligência para que a fiscalização manifestasse-se sobre os
documentos apresentados pela notificada.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê, cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade de autuação (auto de infração ou notificação de
lançamento) transcorrerá tão somente quando lavrada por autoridade incompetente.
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade, eis que a notificação de lançamento contém os
requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as
hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto. Logo, já que o caso em exame não se enquadra nas
transcritas hipóteses de nulidade, incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício
capaz de invalidar o procedimento administrativo adotado, razão por que esta pretensão
preliminar não pode prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
Fl. 2123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.374 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35373.000969/2006-21

autoridade tributária sequer ponderar sobre a conveniência da aplicação de outro princípio,
ainda que constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Por oportuno, o lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, pelo qual
se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito
passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966
- Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142, § único, do mesmo Código,
trata-se de atividade legalmente vinculada, razão por que a fiscalização está impedida de fazer
juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de suposto princípio
constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional da respectiva
conduta, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, supostamente em face da inconstitucionalidade e ilegalidade do art. 214, §9o,
XXV, do Decreto no 3.048, de 1999, .manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição
constitucional. Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008,
convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o
70.235, de 1972, o qual determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Fl. 2124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.374 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35373.000969/2006-21

Solicitação de diligência
O Recorrente alega a necessidade da realização de diligência a fim de comprovar
a veracidade das informações por ele apresentadas, o que não se justifica à luz do Decreto no
70.235, de 1972, arts. 18 e 28, nestes termos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
Do exposto, não vejo razão para deferir reportado pedido, pois sua realização tem
por finalidade a elucidação de questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide, não
podendo ser utilizada para a produção de provas que o contribuinte deveria trazer junto com a
impugnação. No caso, inexiste matéria controversa ou de complexidade que justificasse um
parecer técnico complementar, razão por que os documentos acostados aos autos são suficientes
para a formação da convicção deste julgador.
Mérito
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, a Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes
no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
No tocante à argumentação que a maioria das contribuições devidas foram pagas é
despropositada, perante as documentações apresentadas. Na verdade todas as guias
pagas foram consideradas pela fiscalização, como demonstrado no DAD acima
mencionado. Somente foram lançadas as diferenças entre os valores apurados como
contribuições devidas e os recolhimentos efetuados pela notificada. Para maiores
esclarecimentos, pode-se verificar todas as GPS consideradas pela fiscalização no anexo
Fl. 2125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.374 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35373.000969/2006-21

Relatório de Documentos Apresentados -RDE, fls. 107/154, no qual são discriminados a
competência, a data de pagamento, o valor e o código de cada guia paga.
Com relação aos alegados créditos, a autuada deve apresentar pedido específico à
Unidade da Receita Federal do Brasil, conforme procedimento regulado pela Instrução
Normativa n.° 900, de 30 de dezembro de 2008.
[...]
Com relação à argumentação relativa à ausência de má-fé da notificada, tem-se que,
conforme a legislação em vigor, as contribuições previdenciárias devem ser recolhidas
independentemente da intenção dos contribuintes. O que determina a obrigação
tributária é a ocorrência do fato gerador, os quais foram comprovados pela fiscalização.
Com relação ao procedimento fiscal de lavratura do Termo de Arrolamento de Bens -
TAB, o mesmo não será analisado no presente julgamento, uma vez que não se trata de
contestação do lançamento. A notificada poderá apresentar suas manifestações na
Unidade de origem do lançamento da Receita Federal do Brasil.
Com relação à aplicação de juros e multa de mora ao valor devido, trata-se de ato
vinculado amparado pela Lei n.° 8.212/91, não cabendo a esta instância de julgamento
questionar sua validade ou constitucionalidade, conforme acima mencionado.
Com relação aos documentos apresentados pela notificada, os mesmos foram analisados
pela fiscalização, tendo sido parcialmente aceitos. Assim, parte do lançamento foi
excluída pela fiscalização, conforme tabela abaixo repetida.
[...]
Como a ciência da autuada ocorreu em 06/10/2006, e em consulta ao sistema do fisco, e
verifica-se a existência de recolhimentos no período 01 a 09/2001, deve-se, aplicar o
§4° do art. 150 do Código Tributário Nacional para fixação do dies a quo do prazo
decadencial. Dessa forma, as competências 09/1996 a 09/2001 foram alcançadas péla
decadência, devendo ser excluídas do lançamento.
Assim, em decorrência das retificações e do período decadente acima mencionados, o
crédito deve ser parcialmente exonerado, conforme DADR em anexo, permanecendo o
valor do principal em R$ 113.246,66, mais multa e juros.
[...]
Importante observar que tendo em vista as modificações introduzidas pela MP 449/08,
convertida na Lei n° 11.941/09, no tocante à aplicação de multa sobre o débito, e a
retroatividade benéfica de lei prevista no art. 106, II, "c", do Código Tributário
Nacional, deverá ser feita a comparação entre a multa prevista na legislação anterior à
MP 449/08 (multa de mora, art. 35 da Lei n.° 8.212/91, então vigente somada com a
multa prevista para os Auto-de-Infração de Obrigação Acessória CFL 68) com a multa
de acordo com a legislação introduzida pela MP 449/08 (multa de ofício, art. 35-A da
Lei n° 8.212/91 c/c art. 44 da Lei n.° 9.430/96) no momento do pagamento, uma vez
que a multa de mora, pela sua natureza, é definida conforme a fase processual do
lançamento tributário em que o pagamento é realizado.
(Destaques no original)
Conclusão
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas no recurso interposto e, no
mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz
Fl. 2126
DF CARF MF
Documento nato-digital